Tribunal: TJSP
Processo: 2254081-75.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizados e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na quantidade de entorpecente apreendido Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e, em que pese a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizados e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada unicamente na quantidade de entorpecente apreendido Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e, em que pese a primariedade dos pacientes, afigura-se necessária e adequada a manutenção de suas custódias preventivas, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (total de 185,3 kg de maconha) e pela suposta destinação da droga para outros municípios do Estado, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.